Tribunal: STF
Processo: RE 1599903
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a decisão que indeferiu o pedido de modificação dos índices de atualização do saldo devedor em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis as teses firmadas nos Temas nº 1.170 e 1.361 do STF para alterar o índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.170, “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 4. Outrossim, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.361, a Suprema Corte fixou a tese de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 5. Tendo em vista que o início do cumprimento de sentença ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, a hipótese não se enquadra nas teses firmadas pelo STF 6. Os exequentes optaram por adotar a TR em seus cálculos mesmo depois do reconhecimento da inconstitucionalidade do índice, de modo que está configurada a preclusão consumativa sobre a questão. IV. DISPOSITIVO 7. Desprovimento do recurso” (eDOC 19 – ID: 62bbcdca, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXII e XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, pleitei-ase que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária.
Alega-se que “o uso da TR para fins de atualização da dívida do Estado perante o particular, viola o direito de propriedade, sendo este o entendimento da Suprema Corte” (eDOC 23 - ID: f0118555, p. 22).
Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes vinculantes a reconhecer a inconstitucionalidade da TR (Tema 810), bem como a aplicabilidade deste precedente aos feitos já transitados em julgado (tema 1.170).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há mais possibilidade de discussão quanto ao índice de correção monetária a incidir sobre o débito, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa sobre a questão, dado que os próprios exequentes iniciaram o cumprimento de sentença em 21.11.2019 e adotaram, deliberadamente, o índice de correção monetária declarado inconstitucional pela Corte Suprema em 20.9.2017, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Infere-se que os agravados iniciaram, em 21.11.2019, cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva nº 0002747-17.2005.8.16.0004, contra o Estado do Paraná, a fim de satisfazerem débitos decorrentes da mora na implementação de promoção e progressão de carreira de servidores públicos. Na ocasião, apontaram como devido, a todos os exequentes, o valor de R$ 25.671,54 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) (mov. 1.1).
O executado, então, em 11.3.2021, não se opôs aos montantes apresentados pelos exequentes (mov. 18.1). 
Assim, em 12.8.2021, homologaram-se os cálculos, fixaram-se os honorários para a fase de cumprimento de sentença e determinou-se a remessa dos autos ao Contador para fins de atualização dos valores e demais diligências (mov. 23.1). 
O feito prosseguiu regularmente, com insurgências dos exequentes em relação à exigência de custas processuais e decisões a respeito da questão. 
Expediram-se, depois disso, as Requisições de Pequeno Valor em 3.5.2024 (movs. 70.1 a 80.1). E, em 23.5.2024, os exequentes requereram “a expedição de 1 (um) RPV – honorários, esclarecendo que já foi realizado o recolhimento das custas de expedições, conforme comprovante anexo. Ainda, requer-se que seja incluído na RPV a ser expedida as custas pagas antecipadamente. Bem como, requer-se que as RPV´s sejam pagas diretamente na conta do Dr. Fuad Salim Naji, evitando-se assim, a necessidade de posterior expedição de alvará pela secretaria” (mov. 84.1). 
Após a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor, a realização dos respectivos depósitos judiciais e a expedição de alvarás de levantamento, os exequentes, em 16.8.2024, informaram o julgamento do Tema nº 1.170/STF e pediram, quanto ao saldo devedor, “que a contadoria do juízo refaça os cálculos, aplicando-se para a correção monetária o IPCA-E para todo o período, nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ” (mov. 115.1). 
Em 28.8.2024, indeferiu-se o pedido sob o fundamento de que “não há justificativa para que os autos sejam encaminhados ao Contador Judicial, uma vez que é a parte quem apresenta o cálculo do valor devido”. Determinou-se, diante disso, que os exequentes “ tem 15 (quinze) dias para apresentar o cálculo da diferença eventualmente devida, mais os seus argumentos” (mov. 119.1). 
Assim, em 19.9.2024, os exequentes juntaram o cálculo atualizado da dívida, conforme os parâmetros anteriormente apontados, e pugnaram pela expedição de Requisições de Pequeno Valor complementares em relação à diferença indicada, de R$ 37.130,85 (trinta e sete mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) (movs. 181.1 e 181.4).
A Fazenda Pública manifestou-se no sentido de que “não se opõe ao pagamento de saldo remanescente em favor dos exequentes, desde que ele seja apurado segundo os critérios homologados pelo juízo. Para tanto, apresenta-se, desde logo, o valor que entende devido – R$ 3.953,69 (cálculos em anexo) –, impugnando o excesso de R$ 34.419,83” (mov. 184.1).
(...)
E, em que pesem as razões recursais, não há falar em readequação dos cálculos de modo a observar os Temas nº 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal. 
Explica-se.
Inicialmente, veja-se o que constou da sentença[1] proferida na ação coletiva em relação aos consectários legais da condenação (...)
Como se vê, o título executivo, com trânsito em julgado em 16.8.2016 (mov. 1.6), determinou a aplicação da média entre o INPC e o IGP-DI para fins de atualização monetária da condenação. 
Os exequentes, por seu turno, aplicaram o aludido índice de correção monetária em seus cálculos até 29.6.2009. A partir de 30.6.2006, adotaram a TR, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação atribuída pela Lei nº 11.960/2009, que entrou em vigor na mencionada data (movs. 1.10, 1.14, 1.118, 1.22, 1.26, 1.30, 1.34, 1.38, 1.42, 1.46 e 1.50). 
Sabe-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, em 20.9.2017, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela TR ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), pelo regime da repercussão geral.
(...)
Consigne-se que, em 24.9.2018, houve a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE nº 870.947/SE, até a sua apreciação quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Entretanto, em 3.10.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso, sem modular os efeitos do acórdão embargado (...)
Posteriormente, a Corte Suprema, ao julgar o RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170), firmou o seguinte entendimento quanto à possibilidade de modificação, após o trânsito em julgado dos títulos executivos, do índice declarado inconstitucional nas condenações de natureza não tributária (...)
Ainda que o julgado trate dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a sua aplicação à correção monetária ao se valer da mesma “ratio decidendi” no julgamento do Tema nº 1.361.
(...)
Ocorre que, na espécie, como bem fundamentado pelo il. Magistrado singular e apontado pelo Estado do Paraná nas contrarrazões, operou-se a preclusão consumativa sobre a questão. 
Isso porque, conforme mencionado, os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença em 21.11.2019 e adotaram, deliberadamente, índice de correção monetária já declarado inconstitucional pela Corte Suprema, o que ocorreu em 20.9.2017.
(...)
Logo, é certo que a situação não se amolda à tese firmada nos Temas nº 1.170/STF e 1.361/STF, já que utilizada a TR nos cálculos apresentados pelos exequentes após a declaração de inconstitucionalidade do índice para fins de correção monetária” (eDOC 19 – ID: 62bbcdca)
 
Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
 
“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE 1410217 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025 – grifo nosso) 
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório quitado. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão que afastou a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral à atualização de valores em cumprimento de sentença já extinto por pagamento. 2. O recorrente busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados no precatório, alegando violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral, argumentando que a questão dos consectários não estava definida pelo Supremo Tribunal Federal ao tempo da extinção do feito. Decisão monocrática que negou seguimento com base em precedentes desta Corte e na Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em precatório já quitado, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, quando a parte concordou previamente com os cálculos e a execução foi extinta, em face da preclusão da matéria e da vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria, tendo em vista a quitação do precatório e a concordância da parte com os cálculos apresentados, impedindo nova discussão sobre eventual saldo complementar em execução já extinta. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema nº 1.360/RG, estabelece que a aplicação de teses de repercussão geral a “situações pendentes” não se estende automaticamente a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado. 6. A verificação da ocorrência de exceções à vedação de precatórios complementares (como erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (RE 1572786 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.12.2025)
 
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente